Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, que teve decretada a preventiva.
2. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a natureza das drogas apreendidas, haxixe e skunk.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
5. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
6. Ordem denegada.